Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722095-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O O feito encontra-se paralisado para tentativa de conciliação. Na petição de ID 17771139 o escritório que representa a apelada informa que seu contrato se encerrou, motivo pelo qual requer 4/5 dos honorários de sucumbência. Ocorre que não comprovou documentalmente que notificou a sua representada. Destarte, determino, por ora, que deve a referido escritório permanecer como representante da apelada até comprovação documental ou juntada de uma nova procuração pela interessada. P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora